Tribunal: TJDFT
Processo: 0766762-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Apelações: efeito meramente devolutivo (Lei 5.478/68, art. 14) - Alimentos entre ex-cônjuges: caráter excepcional e temporário. Tempo decorrido suficiente para a inserção no mercado de trabalho, o que ocorreu. Procedência da demanda de exoneração – Honorários de sucumbência: ausência de justificativa para fixá-los acima do mínimo legal – Gratuidade de justiça: subsiste a presunção de hipossuficiência, se não há provas que a contrariem.